Tribunal: TJSP
Processo: 0000226-70.2018.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Manutenção da condenação dos réus apenas pelo primeiro delito. Apreensão de grande quantidade de drogas. Envolvimento de adolescente. Quanto ao delito de associação, não ficou demonstrada de forma suficiente a estabilidade e permanência. Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas concedido ao réu RUDNEI, em atenção à sua primariedade. Apelo

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Manutenção da condenação dos réus apenas pelo primeiro delito. Apreensão de grande quantidade de drogas. Envolvimento de adolescente. Quanto ao delito de associação, não ficou demonstrada de forma suficiente a estabilidade e permanência. Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas concedido ao réu RUDNEI, em atenção à sua primariedade. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000226-70.2018.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
REGIS FABRICIO RITA e RUDNEI FABRICIO DOS SANTOS RITA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para absolver os réus do delito do art. 35 da Lei de Drogas,
com fundamento no art. 386, VII, do CPP, bem como para conceder o redutor do art.
33, § 4o, da Lei de Drogas a RUDNEI FABRÍCIO DOS SANTOS, reduzindo sua pena
para 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 485 dias-
multa, no piso, mantida a pena de RÉGIS FABRÍCIO RITA em 06 anos, 09 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 680 dias-multa, no piso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-70.2018.8.26.0617 -Voto no 12.462 EV
2
Apelação Criminal no 0000226-70.2018.8.26.0617
Apelantes: Régis Fabricio Rita e Rudnei Fabricio dos Santos
Rita
Apelado: Ministério Público
Comarca: São José dos Campos
VOTO no 12.462
TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. Manutenção da condenação dos réus apenas
pelo primeiro delito. Apreensão de grande quantidade
de drogas. Envolvimento de adolescente. Quanto ao
delito de associação, não ficou demonstrada de forma
suficiente a estabilidade e permanência. Redutor do art.
33, § 4o, da Lei de Drogas concedido ao réu RUDNEI, em
atenção
à
sua
primariedade.
Apelo
parcialmente
provido.
1) RÉGIS FABRICIO RITA e RUDNEI FABRICIO DOS
SANTOS foram condenados, pela r. sentença de fls. 465/476, o primeiro, à pena
de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
1.632 dias-multa, no piso, e, o segundo, à pena de 09 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.399 dias-multa, no piso, por
infração aos arts. 33, caput, e 35, ambos c.c. art. 40, VI, todos da Lei no
11.343/06, concedido o direito de recorrerem em liberdade.
Inconformados, apelaram pugnando pela absolvição
por insuficiência de provas (fls. 496/500).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 504/511), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento (fls. 523/527).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao apelo.
Narra a denúncia (fls. 153/155) que, em 21/02/2018,
por volta de 11h, na Comarca de São José dos Campos, RÉGIS e RUDNEI,
unidos ao adolescente Cássio Mendes e Silva e outros indivíduos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-70.2018.8.26.0617 -Voto no 12.462 EV
3
identificados, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins de
tráfico, 1.293 porções de maconha (2.397,4g), 538 porções de cocaína (575g)
e 850 porções de crack (181,3g).
Narra, ainda, que os réus se associaram ao
adolescente Cássio e a outros indivíduos não identificados com o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
Os fatos ficaram parcialmente demonstrados em Juízo.
Os policiais disseram que avistaram o adolescente
Cássio em patrulhamento de rotina e localizaram, com ele, 20 porções de
maconha e R$ 50,00 em dinheiro. Perguntado, o menor disse que trabalhava
para os réus como “escravo”, porque estava devendo a REGIS e RUDNEI. Assim,
indicou o bar de propriedade dos réus e ali os depoentes localizaram 02 mochilas,
uma sob o balcão e outra escondida no forro, com grande quantidade de drogas.
Os réus, naquela oportunidade, confessaram que “arrendaram a biqueira”. Os
depoentes disseram que já tinham a informação de que os réus haviam
arrendado o ponto de venda de drogas de um traficante conhecido como “Nei
Paraíba”. Afirmaram que também havia anotações relativas ao tráfico e celulares.
A testemunha Francisca disse que os réus trabalhavam
no bar das 08h às 22h.
A testemunha Isaac disse que trabalhava no bar e
estava presente no dia da abordagem dos réus, mas não viu detalhes da
diligência policial, porque permaneceu do lado de fora. Nunca presenciou
movimentação típica de tráfico no local.
Os réus negaram os fatos em Juízo dizendo que não
havia drogas no bar e foram vítimas de perseguição policial. Negaram conhecer o
adolescente Cássio. Disseram que não acompanharam a diligência policial.
O adolescente Cássio somente foi ouvido na fase
administrativa, quando negou conhecer os réus (fls. 07).
O laudo pericial de fls. 429/438 concluiu que era
possível esconder no forro do imóvel uma mochila similar àquelas mencionadas
na denúncia.
Verifica-se, portanto, que o delito do art. 33, caput, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-70.2018.8.26.0617 -Voto no 12.462 EV
4
Lei no 11.343/06 ficou bem demonstrado nos autos, uma vez que os réus tinham
grande quantidade de drogas escondidas em mochilas no bar pertencente a eles
(mais de 2.000 porções entre maconha, cocaína e crack, pesando mais de
03kg).
Evidente que tais drogas destinavam-se à venda, pelo
número de porções, bem como porque parte delas estava sendo vendida pelo
adolescente Cássio na via pública.
Não há contradições significativas na palavra dos
policiais. Também não há motivo concreto nos autos para duvidar de suas
palavras. Até mesmo o laudo pericial realizado no local dos fatos concluiu que era
possível esconder no forro do bar uma mochila similar àquela apreendida.
Assim, quanto ao tráfico, a negativa dos réus ficou
isolada e a condenação deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por outro lado, a associação para o tráfico não ficou
caracterizada. Não há prova suficiente da estabilidade e permanência. A própria
testemunha Isaac relatou que nunca percebeu movimentação típica de tráfico no
local, o que também coloca em dúvida a tese acusatória quanto a este delito. Não
há detalhes sobre o conteúdo dos cadernos apreendidos, tendo o auto de
exibição registrado que eles apenas continham “anotações numéricas” (fls. 24).
A palavra dos policiais, vista isoladamente, no sentido
de que os réus haviam “arrendado” o ponto de venda de drogas de outro
traficante, não é prova suficiente para a condenação pelo art. 35 da Lei de
Drogas, até porque os réus não apresentaram essa versão em nenhum momento
nos autos.
Confira-se:
“De acordo com a jurisprudência desta Casa, para a
subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n.
11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação
criminosa. Na espécie, não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo
estável, habitual e permanente dos acusados para a prática do comércio de
estupefacientes” (STJ, AgRg no HC no 410707/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha
Palheiro, 6a, T., j. 23/06/2020, V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-70.2018.8.26.0617 -Voto no 12.462 EV
5
Portanto, ficou demonstrado nos autos apenas o tráfico
de drogas praticado em concurso com o adolescente.
Passa-se à dosimetria das penas.
RÉGIS
é
reincidente
(processo
no
0675653-09.2002.8.26.0577), sendo a pena do tráfico, quanto a ele, fixada no
mínimo legal na primeira fase, aumentada de 1/6 pela agravante do art. 61, I, do
CP, e aumentada de 1/6 pela majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas,
resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa,
no piso.
RUDNEI é primário. Assim, tendo sido afastado o delito
de associação para o tráfico e não havendo outras provas de que ele se
dedicasse às atividades criminosas, de rigor a concessão do redutor do art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06, no patamar mínimo de 1/6, diante da quantidade de
droga apreendida (mais de 2.000 porções entre maconha, cocaína e crack,
pesando mais de 03kg), resultando em 04 anos e 02 meses de reclusão, mais
416 dias-multa, no piso.
Aplicada a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de
Drogas, a pena de RUDNEI totaliza 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão,
mais 485 dias-multa, no piso.
Embora concedido o redutor a RUDNEI, deve ser
mantido o regime inicial fechado, pela quantidade de droga apreendida, em
conjunto com o envolvimento de adolescente, o que torna o crime mais grave,
concretamente.
Quanto a RÉGIS, além destas circunstâncias, ainda
está presente a agravante da reincidência.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para absolver os réus do delito do art. 35 da Lei de Drogas, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP, bem como para conceder o redutor do art. 33, § 4o, da Lei
de Drogas a RUDNEI FABRÍCIO DOS SANTOS, reduzindo sua pena para 04
anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 485
dias-multa, no piso, mantida a pena de RÉGIS FABRÍCIO RITA em 06 anos, 09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000226-70.2018.8.26.0617 -Voto no 12.462 EV
6
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 680 dias-multa,
no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator